Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-71.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos (R$ 20.000,00) – Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com o depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipada e

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos (R$ 20.000,00) – Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com o depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição financeira ré não demonstrou, por perícia grafotécnica, a regularidade da assinatura no contrato, declarando sua inexistência com repetição simples, permitida a compensação com os valores depositados, fixando os danos morais em R$ 2.000,00 – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da parte autora, objetivando a indenização por danos morais e a dobra na repetição; b-) da instituição financeira ré, alegando cerceamento de defesa pelo não depoimento pessoal da parte autora, pedindo, alternativamente, o afastamento da indenização por danos morais - CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Situação em que não se podia fazer oitiva pessoal da parte autora para obter declaração da sua própria torpeza (artigo 388, inciso I e III, do C.P.C.) – PROVA – Circunstância, no caso em testilha, que era ônus da instituição financeira demonstrar a não falsidade da assinatura no seu contrato, conforme estabelecido no artigo 429, inciso II, do C.P.C. e TEMA 1061 do S.T.J. - Elementos nos autos que não descartam a hipótese de prepostos da mesma terem liberado a linha de crédito para atingir sua meta de vendas, assinando no lugar da mutuária - Presunção firmada da inexistência de relação contratual formal – REPETIÇÃO – Valor usufruído pela mutuária ao longo de dois anos, sem qualquer reclamação – Dobra impertinente – DANO MORAL – Não ocorrência – Inexistência de dor psíquica intensa, humilhação, descaso ou cobrança vexatória, considerando o baixo valor dos descontos e o usufruto do empréstimo – Indenização negada – Sentença ajustada nessa parte - Apelação da instituição financeira ré parcialmente provida, negado provimento à da parte autora.*